Tribunal: TJMT
Processo: 1020305-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020305-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 011.702.192-09 (ADVOGADO), GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 011.702.192-09 (IMPETRANTE), ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 774.847.382-04 (PACIENTE), RODRIGO MORAES DA SILVA - CPF: 059.379.981-03 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENILSON PEIXOTO DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADO EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADO – PRAZO IMPRÓPRIO – NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
AVENTADA AFRONTA

AO PRECEITO LEGAL INSCULPIDO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA
– COMPLEXIDADES FÁTICAS E JURÍDICAS – PRECEDENTES DO STJ – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DE IMPUTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – INCOMPATIBILIDADE – WRIT
DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – DISCUSSÃO QUE DEMANDA ACURADO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

“O prazo processual não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais”
(STJ. HC n. 558199/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. DJe 16.03.2020).

2. O eventual vencimento do lapso temporal descrito no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica,
por si só
, na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

3. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. A discussão acerca da autoria demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a verificar se houve ou não ação ilícita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido por tutela de urgência, manejado em favor de
Antônio Rodrigues da Silva
e
Rodrigo Moraes da Silva
, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT, ora apontada como coatora por manter presos preventivamente os pacientes, ante a suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Em síntese, relata o impetrante que os pacientes se encontram segregados desde 02 de junho de 2020 e, embora a resposta à acusação tenha sido apresentada em 06 de julho de 2020, o feito se encontra paralisado desde então, de modo que a prisão se estende por mais de 118 (cento e dezoito) dias, o que, a seu sentir, caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo porque o
“art. 412 do CPP impõe como limite para finalização do procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri o máximo de 90 (noventa) dias”
(id.59275958).

De outro lado, aduz que a prisão dos pacientes não foi reavaliada de ofício após o decurso de 90 (noventa) dias de sua decretação, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Assere,
en passant
, as condições pessoais favoráveis de ambos os pacientes e a fragilidade da imputação, máxime diante da
“existência de provas materiais que Rodrigo estava em local diverso do lugar do crime”
, fatores que, a seu sentir, revelam a insubsistência dos fundamentos da prisão preventiva.

Com essas considerações, almeja a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor dos pacientes, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 61042487).

Informes devidamente subscritos (id. 62060976).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se que as razões trazidas pelo impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta aos pacientes, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado, a ensejar a
denegação
da ordem de
habeas corpus
.

Conforme a denúncia, o paciente
Rodrigo Moraes da Silva
, no dia 01 de junho de 2020, fazendo uso de arma de fogo não apreendida, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Edenilson Peixoto dos Santos
a mando de
Antônio Rodrigues da Silva
.

Antônio Rodrigues da Silva
é pai de
Rodrigo Moraes da Silva
e possuía um débito com a vítima
Edenilson Peixoto dos Santos
por serviços prestados em sua propriedade rural.

No dia fatídico, o paciente
Rodrigo
se deslocou à residência da vítima, informando que entregaria o dinheiro da dívida e, ao invés disso, sacou a arma de fogo e efetuou um disparo que atingiu o peito de
Edenilson
. A companheira da vítima
Maria de Nazaré Pinheiro de Sousa
se escondeu em um cômodo da casa e, depois, para se salvar, fugiu para o mato. Após a tentativa frustrada de encontrar
Maria de Nazaré
, o paciente
Rodrigo
efetuou outro disparo que atingiu o rosto da vítima e saiu do local.

Pois bem.

Insurge-se a defesa por suposta violação ao artigo 412 do Código de Processo Penal que estabelece que o procedimento de formação da culpa não deve ultrapassar o prazo máximo de 90 dias. Apesar de a defesa afirmar ser o prazo previsto em artigo taxativo e não maleável, trata-se de prazo impróprio que deve ser sopesado à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

In casu
, como informado pelo magistrado
a quo,
no dia 02 de outubro de 2020 houve o deferimento de habilitação da assistente de acusação e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 28 de outubro de 2020.

Em consulta ao Sistema PJe 1ograu, verifica-se que, ante a indisponibilidade da internet, a audiência de instrução e julgamento foi novamente designada para o dia 05 de novembro de 2020.

Assim, a suposta ilegalidade não pode encontrar respaldo tão somente na alegação de que os pacientes se encontram segregados há mais de 118 (cento e dezoito dias) sem que tenha sido encerrado o procedimento de instrução preliminar, sobretudo porque não se constata desídia da autoridade judiciária na condução do feito.

A propósito:

“O prazo processual não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais”
(STJ. HC n. 558199/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. DJe 16.03.2020).

Quanto à temática, evidencia-se que, conforme os parâmetros contemplados pela
Corte Europeia de Direitos Humanos
no dimensionamento do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5, LXXVIII, da CFRB), adotados pela jurisprudência brasileira, a caracterização do excesso de prazo se dá nos casos em que a dilação decorra, de forma exclusiva, de diligências suscitadas pela acusação (conduta dos litigantes), resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Na espécie, inexistem indicativos de que a pretensa demora seja injustificada ou decorra da desídia da autoridade coatora na condução da marcha processual, razão por que não há excesso de prazo a ser reconhecido por este Tribunal.

Em relação à aventada ofensa ao preceito legal insculpido no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, cumpre consignar que o eventual vencimento do lapso temporal não implica,
por si só
, na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

Aliás, ao definir a interpretação a ser conferida ao art. 316, p. u, do CPP, os Ministros do Supremo Tribunal Federal fixaram a seguinte tese:
"A inobservância do prazo nonagesimal do Artigo 316, do CPP, não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos."
(STF. Referendo na medida cautelar na suspensão de liminar 1.395 São Paulo no HC no 191.836. Julgado em 15/10/2020).

Ademais, não obstante o paciente possuir predicados favoráveis, registre-se que, em consonância ao Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT, tais condições, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

Em relação à fragilidade da imputação, impede consignar que a discussão acerca de terem ou não terem os pacientes perpetrados o delito a eles imputados demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a verificar se houve ou não ação ilícita.

Com efeito, “
o
habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte”
(STF. HC 124.479/MG. Min. Rel. Luiz Fux. DJe: 18.11.2014).

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020